Tribunal: TCU
Processo: 035.792/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18989/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em desfavor do Sr. Ademar Ferreira da Silva, ex-prefeito de Caraúbas/RN, em razão de irregularidades na execução do Convênio 106/2008, que objetivava a recuperação e ampliação do açude Apanha Peixe. Considerando que, a despeito de a proposta de correção de erro material constante dos pareceres prévios sugerir o Tesouro Nacional como cofre credor a ser ressarcido, o concedente dos recursos objeto da presente TCE é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que possui natureza jurídica de autarquia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 2981/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 2/3/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado: Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , atualizadas monetariamente (...)." Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) , atualizadas monetariamente (...)." 1. Processo TC- Processo 035.792/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ademar Ferreira da Silva (XXX.929.024-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jovana Brasil Gurgel de Macedo (OAB/RN 6.030), Fernanda de Macedo Alves (OAB/RN 9.404) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.